Tribunal: TJDFT
Processo: 0716575-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MODIFICAÇÃO NO ACÓRDÃO SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Razão assiste à embargante quanto à inexistência de apreciação do pedido de afastamento da pensão mensal provisória às vítimas.
3. Modifico o acórdão, tão somente para acrescentar que deve ser mantida a fixação de pensão no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, até a data em que os filhos completariam 25 (vinte e cinco) anos de idade, e sua redução à 1/3 (um terço) até os seus 75 (sessenta e cinco) anos, visto que é comum nas camadas de baixa renda, mesmo após a constituição de família própria, a permanência do auxílio financeiro como forma de garantir a sobrevivência do ascendente.
4. Não se observa contradição ou omissão quanto aos pontos levantados pela parte embargante, no que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e ao preenchimento dos requisitos inerentes à responsabilidade civil objetiva, os quais foram, expressamente, tratados e fundamentados na decisão colegiada.
5. Assim, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ela narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
6. Acolho parcial os embargos de declaração tão somente para apreciar o pedido de afastamento da pensão provisória concedida à autora/embargada, sem qualquer alteração no resultado do acórdão questionado.
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.